Tribunal: TJMT
Processo: 1010766-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010766-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROBELINO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 023.616.771-56 (AGRAVADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS

DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO A QUE SE NEGA TER REALIZADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do
decisum
que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe.

Na medida que a parte afirma e comprova não ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito com a instituição financeira, e sim de empréstimo consignado, os descontos efetivados em seu benefício previdenciário, resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito que não contratou.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de o réu/agravante resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das
astreintes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010766-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ROBELINO RAMOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG
S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da

Ação de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, Inexistência de Débitos, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral no. 1001035-62.2023.8.11.0010 ,
proposta por
ROBELINO RAMOS DE OLIVEIRA
deferiu o pedido de Antecipação de Tutela, para determinar que o banco requerido suspenda a cobrança dos descontos na aposentadoria da autora, referente empréstimo e reserva de margem consignável (RMC), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o desacerto da decisão singular, porquanto não houve preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser revogada.

Assevera que, a decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do
decisum
imperativa, ainda mais quando o agravado tinha pleno conhecimento do contrato de cartão de crédito celebrado.

Defende a inexistência do perigo de dano, em que se está a falar de descontos efetivados, devidamente, em razão de cartão de crédito consignado, correspondentes ao mínimo, que não perfaz montante considerável a ponto de comprometer os rendimentos da parte Agravada, quanto menos de representar qualquer risco de não possibilidade de repetição por parte da instituição financeira.

Defende que
“a ag
ravada, busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e caso consiga, auferirá pecúnia indevida (art. 884 do CC/2002), na medida em que utilizou o crédito concedido pelo Banco Agravante e, nesta ocasião, visa à alteração unilateral do contrato, o que não deve ser admitido”.

Alega não haver indício de urgência, sendo que o instrumento firmado pelas partes prevê expressamente a autorização para o desconto, não configurando conduta irregular ou abusiva por parte do Recorrente.

Registra que o contrato não apresenta nenhum vício ou erro, visto que todas as cobranças são devidas e amparadas pela regularidade contratual, no qual o Agravado teve pleno conhecimento.

Alega que o valor da multa imposta extrapola os limites toleráveis, havendo clara afronta aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não ter fixado prazo razoável para o cumprimento da medida.

Assevera que, a decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do
decisum
imperativa.

Pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente Recurso e ao final, o seu provimento, a fim de que seja reformado o
decisum,
revogando a determinação para suspensão dos descontos e da multa.

A tutela recursal restou indeferida. (id no 168038678).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões (id no171303691)

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o BANCO BMG
S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da

Ação de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, Inexistência de Débitos, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral no. 1001035-62.2023.8.11.0010 ,
proposta por
ROBELINO RAMOS DE OLIVEIRA
deferiu o pedido de Antecipação de Tutela, para determinar que o banco requerido suspenda a cobrança dos descontos na aposentadoria da autora, referente empréstimo e reserva de margem consignável (RMC), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o desacerto da decisão singular, porquanto não houve preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser revogada; que, a decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do
decisum
imperativa, ainda mais quando o agravado tinha pleno conhecimento do contrato de cartão de crédito celebrado; não haver indício de urgência, sendo que o instrumento firmado pelas partes prevê expressamente a autorização para o desconto, não configurando conduta irregular ou abusiva por parte do Recorrente; a que o contrato não apresenta nenhum vício ou erro, visto que todas as cobranças são devidas e amparadas pela regularidade contratual, no qual o Agravado teve pleno conhecimento, inclusive do saque de cartão de crédito por ele realizado; que o valor da multa imposta extrapola os limites toleráveis, havendo clara afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece. Requer, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que deferiu a tutela antecipada para cessar os descontos em folha de pagamento da Agravada, com relação ao contrato objeto dos autos, fixando multa no valor de R$
1.000,00 limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso em comento, verifica-se que o Agravado comprova ser beneficiário de aposentadoria do INSS (id no 114740303

– autos de origem), além de comprovar os recentes
descontos sofridos e abatidos de seu benefício(id no 114740305),
a partir de setembro/2022, sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável (RMC)” e “Empréstimo sobre a RMC.

Entretanto, na medida em que o Agravada afirma veementemente não ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira, os descontos efetivados em seu benefício previdenciário resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito,
a priori
, que alega desconhecer.

Sobre o assunto, é o entendimento do STJ:

“
Na hipótese, reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório [...] Recurso especial provido para determinar a inversão do ônus da prova na espécie.”
(REsp 915.599/SP – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 05.09.2008)

Ademais, nota-se que referidos descontos em seu benefício previdenciário para suposto pagamento de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado, pode em muito, comprometer a sua renda mensal, principalmente por se tratar de verba alimentar, ainda mais, em se tratando de pessoa aposentada por deficiência.

Por outro lado, o contrato assinado trazido pelo agravante (id no 167999681), bem como as faturas (id no 1667999683) ainda demanda maior análise pelo juízo de piso.

Ressalto, ainda, que o deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravante, na medida em que, sendo revertida a decisão, o mesmo poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas.

A propósito, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
Não merece reparos a decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento da parte ora agravada, tendo em vista a suspeita de contratação fraudulenta.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70059461137 RS , Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 05/06/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/06/2014)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO
.
(TJ-RS Agravo No 70055312862, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 10/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível)

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à parte agravada.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Por outro lado, quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Sobre o assunto, já manifestou o
Superior Tribunal de Justiça
consoante se infere do julgado a seguir;
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER. ARTS. 461 E461-A DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
A multa cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a eficácia dos provimentos judiciais.

2.
Na hipótese dos autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-se em obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de o banco abster-se de efetuar novos descontos na conta bancária da parte ora agravada. Consectariamente, uma vez efetuados os descontos, e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no Ag: 1382565 SP 2011/0013277-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO
ASTREINTES
.

REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A multa aplicada na origem teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.

2. A reforma do acórdão estadual quanto ao montante de
astreintes
,
arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no ARESP 751790/SC – Ministro Luis Felipe Salomão -

4a Turma – DJ 15/10/2015)

Ademais, a
‘
astreinte’
objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial.

E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio Recorrente der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos.

Quanto à possibilidade de fixação de multa o art. 497 do CPC/2015 confere ao julgador adotar as providências cabíveis para dar assegurar o cumprimento obrigação.

Transcrevo o artigo supracitado:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

O artigo 537 do CPC/2015 (anteriormente art. 461 do CPC/1973) estabelece que a astreinte pode ser alterada pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando verificar que a mesma se tornou insuficiente ou excessiva, podendo o julgador excluí-la, inclusive (CPC/2015, art. 537, §1o).

Sobre o assunto trago a colação a seguinte jurisprudência:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/73 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve decisão que acolheu impugnação do cumprimento de sentença para reduzir o valor das astreintes de R$ 114.200,00 (cento e quatorze mil e duzentos reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 3. Para a demonstração da divergência, nos moldes preconizados pelo art. 255, § 2o, do RISTJ, c/c o art. 541, parágrafo único, do CPC, é necessária a realização do cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo a evidenciar o alegado dissenso das teses jurídicas adotadas, alegadamente, em situações de evidente similitude fática, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 162.145/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 28/03/2017 – Publicado no DJe do dia 19/04/2017).

Sobre a finalidade da multa diária, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

Por outro lado, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.

Na espécie,
não vislumbro a excessiva onerosidade do valor da multa fixada em R$ 1.000,00 reais pelo Juiz Singular, já que se
mostra razoável e proporcional ao cumprimento do comando judicial, devendo o montante ser mantido, não merecendo qualquer modificação ou ajuste.

Com efeito, ao considerar as circunstâncias do fato e a capacidade econômica do agravante – Banco BMG S.A – o valor se revela adequado
para garantir o cumprimento sem delongas da decisão judicial.

Sobre o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento do comando judicial, diante da singeleza da providência a ser adotada pelo Banco/agravante, o prazo não é exíguo, ao revés, é compatível e razoável com a medida a ser adotada pelo agravante.

Assim, entendo que inexiste qualquer mudança nas situações fáticas quando da apreciação de indeferimento da medida liminar ao Agravante.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023